Tribunal: TJSP
Processo: 3003190-12.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Decisão que atribuiu ao Estado de São Paulo o adiantamento da verba pericial. Insurgência da Fazenda Pública. Não acolhimento. Perícia contábil determinada na fase de cumprimento de sentença, após requerimento da própria executada. Inaplicabilidade dos arts. 91 e 95 do CPC para afastar o depósito prévio, diante da orientação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Decisão que atribuiu ao Estado de São Paulo o adiantamento da verba pericial. Insurgência da Fazenda Pública. Não acolhimento. Perícia contábil determinada na fase de cumprimento de sentença, após requerimento da própria executada. Inaplicabilidade dos arts. 91 e 95 do CPC para afastar o depósito prévio, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 871, segundo a qual, na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Entendimento extensível à hipótese em que, já definida a sucumbência na fase de conhecimento, a prova técnica se mostra necessária à apuração do quantum debeatur. Precedentes. Incidência, ademais, da Súmula no 232 do STJ, segundo a qual a Fazenda Pública, quando parte no processo, sujeita-se à exigência de depósito prévio dos honorários do perito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.